Tribunal: TJDFT
Processo: 0734262-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734262-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOSILEIA SERRAT SILVA NEGRY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A., com pedido de tutela antecipada recursal e efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de busca e apreensão, determinou a emenda da inicial qualificar e indicar o atual endereço do réu, bem como comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário (ID 104615639 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 30155080), o agravante alega que: 1) a correspondência por ele enviada é documento hábil para comprovar a mora, pois encaminhada para o endereço indicado pelo devedor na cédula de crédito bancário; 2) nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, para a constituição do devedor fiduciário em mora, basta o envio e a entrega de carta com aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor no contrato, independente do recebimento pessoal; 3) o Superior Tribunal de Justiça declarou a validade das notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, mesmo quando devolvidas pelo fato de o destinatário ser “desconhecido”. Ao final, requer que “seja recebido o presente recurso, concedendo-lhe os efeitos suspensivo e ativo pleiteados, e, ao final, dar-lhe total provimento, a fim de reformar a r. decisão agravada, para considerar válida a comunicação da mora, por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento no endereço da parte ré, deferindo a liminar e consequente expedição de mandado de busca, apreensão e citação da Agravada, por ser medida da mais lídima Justiça.” Preparo recolhido (ID’s 30155081 e 30155082). É o relatório. DECIDO. Insurge-se o agravante contra a decisão que determinou a emenda à inicial no que pertine à comprovação da mora do devedor fiduciário. De início, verifica-se que a pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Ademais, diversamente do sustentado pelo agravante, não houve exame de tutela provisória de urgência. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Constata-se que o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Isso porque, caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca da validade da notificação extrajudicial será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecida sua regularidade, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. Ademais, o art. 1.009 do CPC prevê que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão e, portanto, podem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal que adotam o mesmo entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. I - O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, de maneira que contra ele não cabe agravo de instrumento. II - Na hipótese de não ser procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Nesse contexto, a discussão acerca da validade da notificação extrajudicial será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecida sua regularidade, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1321602, 07456038820208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021)” - grifou-se “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1206496, 07143589320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019)” – grifou-se. Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator